Tribunal: CARF
Processo: 13839.002797/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002797/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.621 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de janeiro de 2024
Recorrente
YUSAKU UEHARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de ilidir a
presunção legal de omissão de rendimentos, invocada pela autoridade
lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
prejudicial suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002797/2005-91
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002797/2005-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 17-30.249 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 80 e 81):
Trata-se de auto de infração lavrado em face do contribuinte acima identificado,
originado de procedimento fiscal instaurado por meio de Mandado de Procedimento
Fiscal -MPF de n.° 08.1.24.00-2005-00440-7 anexado à fl. 01, relativo ao imposto de
renda pessoa física do ano-calendário de 2000, por meio do qual foi exigido crédito
tributário apurado no valor de R$ 59.217,67 (cinquenta e nove mil, duzentos e dezessete
reais e sessenta e sete centavos), sendo o imposto devido no valor de RS 23.131,00,
juros de mora (calculados até 30/11/2005) no valor de R$ 18.738,42 e multa
proporcional no valor de R$ 17.348,25.
2.Na "Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais" (fls. 10/11) informa a fiscalização
que, em razão das investigações efetuadas pelo Ministério da Justiça -Departamento da
Polícia Federal - Diretoria de Combate ao Crime Organizado (Força TarefaCC5 em
Curitiba/PR), decorrente do Inquérito (IPL n° 1026/03), com base em Laudos de Exame
Econômico-Financeiro, foram identificadas contas e sub-contas em instituições
financeiras internacionais nas quais o contribuinte aparece como interveniente
(beneficiário,ordenante e/ou remetente) em operações com dólar americano, conforme
consta do documento denominado "Movimentação Financeira em Moeda Estrangeira -
US$" (fls. 05), encaminhado ao contribuinte juntamente com o "Termo de Início de
Fiscalização" (03).
2.1. Em decorrência dos fatos acima, o valor referente às remessas de divisas para o
exterior, no importe de US$ 54,213.00, cuja operação não foi devidamente justificada,
foi convertido em reais, conforme "Termo de Constatação Fiscal" (fls. 06) e lançado
pela fiscalização como "acréscimo patrimonial a descoberto", por ter sido verificado
excesso de aplicações sobre recursos, configurando omissão de receitas no valor de R$
99.821,82.
2.2. O contribuinte não apresentou a declaração de rendimentos do exercício de 2001
(ano-calendário 2000). Assim, no Demonstrativo de Variação Patrimonial (fls. 11), não
houve valores apresentados como recursos, mas apenas aplicações.
Assim, o lançamento apenas foi argumentado, porém nada foi devidamente
comprovado, o que, para uma exigência fiscal, não é suficiente. A própria legislação
determina que o dever de prova é do fisco, não bastando tão somente lançar sem o
esteio da comprovação. Cabe à autoridade administrativa a prova da efetiva renda do
impugnante com estes depósitos e qual o rendimento que o mesmo proporcionou.
Às fls. 55 a 58 o impugnante transcreveu uma série de Acórdãos que defendem a tese de
que os depósitos bancários analisados isoladamente não podem ser considerados renda e
requer o cancelamento do lançamento em sua totalidade.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002797/2005-91

[...]
PRELIMINARMENTE
4.Fazendo referência ao artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional - CTN, alega o
contribuinte que o s fatos geradores que ensejaram a autuação já estariam decadentes.
NO MÉRITO
5.O impugnante é um cidadão japonês, onde mantém residência e domicílio e também
oferece seus rendimentos à tributação.
5.1. A movimentação financeira objeto do presente lançamento não tem nada a ver com
o Brasil. Trata-se de operações com origem no Japão direcionadas para credor nos
Estados Unidos. O próprio auto de infração diz que se trata de movimentação Financeira
em moeda estrangeira e que a instituição financeira destino é "Merchants CDR - NYC".
A movimentação financeira não teve origem nem destino relativamente ao Brasil.
5.2. O remetente da remessa para os Estados Unidos é de nacionalidade japonesa,
residente e domiciliado no Japão. Onde está o fato gerador do imposto? Para comprovar
a sua residência e domicílio fiscal, o contribuinte trouxe aos autos declaração de renda
no Japão, bem como Registro Familiar (documentos já traduzidos).
5.3. A "Nippo Paracatu Nogyo Kaihatsu Kaisha", empresa da qual o contribuinte é
Diretor Presidente, é sócia da empresa brasileira "Cotia Seinem Paracatu Agropecuária
S/A". O impugnante é conselheiro da "Cotia", razão de sua inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas. Embora o contribuinte venha ao Brasil uma ou duas vezes por ano,
jamais teve rendimentos no Brasil, nem mesmo quando a empresa brasileira (Cotia)
estava ativa (atualmente está inativa, em processo de liquidação).
6.Mesmo se a movimentação financeira em questão pudesse ser objeto de lançamento
pela Receita Federal do Brasil - RFB, o que não é o caso, tendo em vista a origem dos
valores ser do Japão, recursos esses devidamente declarados naquele país, de toda
formanão teria como prosperar o lançamento, conforme a seguir demonstrado:
6.1. A autoridade fiscal declarou haver omissão de receitas, caracterizando a pretensa
irregularidade tendo como base única e exclusivamente depósitos bancários efetuados
em cada ano. Ora, depósitos bancários, por si só, não autorizam o lançamento efetuado,
já que não constituem fato gerador do imposto de renda, haja vista não caracterizar
disponibilidade de renda e proventos, não podendo, por conseqüência, caracterizar
sinais exteriores de riqueza. Assim, é imprescindível que seja comprovada à utilização
dos valores depositados como renda consumida.
6.2. O simples fato de alguém efetuar depósitos em um banco não é, por si só,
comprobatório de que ele tenha auferido rendimentos tributáveis, é necessário o nexo da
evidência do recebimento de rendimentos. A autoridade fiscal não demonstrou a
utilização destes valores do depósito como renda auferida, como gastos incompatíveis
com o rendimento declarado ou até mesmo crescimento patrimonial injustificado.
6.3. Assim, o lançamento apenas foi argumentado, porém nada foi devidamente
comprovado, o que, para uma exigência fiscal, não é suficiente. A própria legislação
determina que o dever de prova é do fisco, não bastando tão somente lançar sem o
esteio da comprovação. Cabe à autoridade administrativa a prova da efetiva renda do
impugnante com estes depósitos e qual o rendimento que o mesmo proporcionou.
6.4. Às fls. 55 a 58 o impugnante transcreveu uma série de Acórdãos que defendem a
tese de que os depósitos bancários analisados isoladamente não podem ser considerados
renda e requer o cancelamento do lançamento em sua totalidade.
(Grifo no original)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002797/2005-91

.Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 79 a 87):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de ilidir a
presunção legal de omissão de rendimentos, invocada pela autoridade lançadora.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação (processo digital, fls. 93 a 109).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 26/03/2009
(processo digital, fl. 92), e a peça recursal foi interposta em 27/04/2009 (processo digital, fl.
110), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002797/2005-91

faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 82 a 86):
PRELIMINARMENTE
9. Necessário, antes de examinar a decadência suscitada pelo impugnante, é a análise a
respeito do fato gerador do imposto de renda. A legislação tributária identifica os
rendimentos como tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, isentos e não
tributáveis e os imunes. Relevantes para a questão são os tributáveis e os tributáveis
exclusivamente na fonte. O art 10, I, da Lei n° 8.134, de 1990, dispõe sobre a base de
cálculo do imposto apurado anualmente, e determina que devem ser levados ao ajuste
todos os rendimentos tributáveis, exceto os tributados exclusivamente na fonte. Isto
significa dizer que o fato gerador de todos os rendimentos que não sejam tributados
exclusivamente na fonte ocorre no final do ano-calendário, ou seja, em 31 de dezembro:
"Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
l -de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-tase,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte;(...)
"
9.1 Ainda sobre a matéria, esta Nona Turma já firmou o entendimento que, nos casos de
lançamento de ofício, a contagem do prazo dá-se, sempre, seguindo as regras
estabelecidas no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN, conforme
reproduzido abaixo:
[...]
9.2 O artigo 150, § 4o do mesmo diploma legal trata da homologação tácita do
pagamento, no prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos casos
em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento e este
tenha sido corretamente recolhido. Tal norma é a seguir reproduzida:
[...]
9.3. Conforme descrito no artigo 150, caput, o lançamento por homologação ocorre
somente nos casos de tributos em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar o
pagamento e opera-se pelo ato em que a autoridade fiscal, tomando conhecimento da
atividade assim exercida peio obrigado, expressamente a homologa. Apesar de existir
alguma divergência sobre o assunto, pode-se afirmar que a atividade a ser
"expressamente homologada" pela autoridade administrativa, conforme prevista pela
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002797/2005-91

citada norma, é a apuração e posterior recolhimento do imposto, ou seja, é o pagamento
do tributo.
[...]
Assim, não havendo recolhimentos antecipados, não se pode falar em lançamento por
homologação e o termo inicial da contagem do prazo decadencial segue o artigo 173,1.
Da mesma forma, ou seja, remete-se à contagem do artigo 173, I, quando sujeito passivo
efetua recolhimento incorreto, pois, em relação à diferença de tributo não paga, o
lançamento será de ofício, por meio de lavratura de auto de infração, nos termos do
artigo 149, V, do CTN, e não mais "lançamento por homologação" que se restringiu à
parcela apurada e paga pelo sujeito passivo. Reproduzo, abaixo, a citada norma:
[...]
9.7. No presente caso apurou-se infração à legislação tributária consubstanciada na
ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto. Sendo assim, o imposto de renda que
deixou de ser pago não estava sujeito ao lançamento por homologação, previsto no
artigo 150, § 4o do CTN, mas sim ao lançamento de ofício pela autoridade
administrativa, motivo pelo qual há que ser aplicada a regra contida no artigo 173,1, do
CTN.
9.8. O exercício em que o lançamento pode ser efetuado, no caso do imposto de renda
das pessoas físicas, é o ano em que se instaura a possibilidade de o Fisco lançar. Ou
seja, para proceder ao lançamento referente ao acréscimo patrimonial a descoberto
ocorrido no ano-calendário de 2000, o Fisco deveria esperar a entrega da Declaração de
Ajuste correspondente, cujo prazo final de apresentação encerrou-se em 30/04/2001.
Portanto, o lançamento só poderia ter sido efetuado a partir de 30/04/2001, sendo
01/01/2002 o termo inicial do prazo decadencial, primeiro dia do exercício seguinte ao
que o auto de infração poderia ter sido lavrado, e 31/12/2006 o termo final. Tendo a
ciência do Auto de Infração ocorrido em 20/12/2005 (fls. 15), constata-se que não
ocorreu o instituto da decadência quanto ao direito de lançar crédito tributário relativo
ao ano-calendário de 2000.
NO MÉRITO
10. O impugnante mantém residência à Avenida Piracicaba, 75, Jd. Do Lago -
Atibaia/SP. Tanto em sua impugnação (fls. 44) quanto na Procuração outorgada ao seu
advogado, Dr. Darli Jeová do Amaral (fls. 60), o endereço é confirmado.
10.1Não há, pois, que se questionar o domicilio tributário eleito de acordo como que
prevê o capul do artigo 28 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreton° 3000, de 26/03/1.999 - RfR/99:
"Art. 28. Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência
habitual, assim entendido o lugar em que ela tiver uma habitação em condições
que permitam presumir intenção de mantê-la (Decreto-Lei No 5.844, de 1943,
art. 171). "
10.2. O impugnante em nenhum momento negou ter atuado como interveniente em
operações com dólar americano. Alegou, outrossim, que os valores movimentados
tiveram origem no Japão e foram transferidos para os Estados Unidos. Assim, a
movimentação financeira não teve origem nem destino relativamente ao Brasil.
No entanto, essa alegação não poderá ser aceita, haja vista que os lançamentos fiscais
relativos à movimentação de divisas de origem não comprovada ocorrida no ano-
calendário de 2000 basearam-se nos documentos (Laudos de Exame Econômico-
Financeiro) obtidos conforme Decisão Judicial proferida no Processo n°
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002797/2005-91

2003.7000030333-4, de 29 de abril de 2004, da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba/PR.
10.3. De acordo com a Decisão do Exmo. Juiz Federal da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba, datada de 27/04/2004 (fls. 18 a 21), "foi constatada pelo Banco Centrai e
pelo Ministério Público Federal a remessa de quantias milionárias para o exterior
através de contas CC5 mantidas em instituições financeiras em Foz do Iguaçu".
Como se extrai da transcrição acima, a investigação se referia à remessa de valores
mantidos em contas aqui no Brasil. Assim, não há como se aceitar a alegação do
impugnante no sentido de que os valores por ele movimentados tiveram origem no
Japão.
10.4. Embora o impugnante alegue, em nenhum momento demonstra a suposta
transferência de recursos originados do Japão com destino aos Estados Unidos. A cópia
da Declaração de Renda do contribuinte (fls. 61), cuja tradução foi posteriormente
juntada às fls, 71, se refere a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2.003 e,
portanto, referido documento não pode ser utilizado como prova relativamente aos fatos
que ensejaram a presente autuação, que se refere ao ano-calendário de 2.000.
10.5. As divisas que o Impugnante remetera ao "Merchants Bank" de Nova Iorque -
EUA - foram autuadas com fulcro na Lei n° 7.713/1988, artigo 3o, ou seja, compuseram
o quadro da evolução patrimonial do contribuinte como aplicação de recursos. Como o
contribuinte não apresentou a declaração de rendimentos do exercício de 2001 (ano-
calendário 2000), no Demonstrativo de Variação Patrimonial (fls. I I ) não houve
valores apresentados como recursos, mas apenas aplicações.
10.6. Para o IRPF, acréscimo patrimonial a descoberto significa o incremento
patrimonial não lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte, declarados na DIRPF. Dessa forma, ocorre
acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações patrimoniais e os gastos do
período superarem o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso temporal. O caput
e os parágrafos I o e 4o do artigo 3o da Lei n° 7.713/1988 definem que na ocorrência de
um acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados presume-se a
existência de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
"Ari. 3 o O imposto incidirá sobre rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ I o Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda de proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título. "
10.7. É a lei, pois, quem define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial
incompatível com os rendimentos declarados presume-se a aquisição de disponibilidade
jurídica ou econômica de renda. O § Io, do art. 3o, da Lei n° 7.713, de 1988, estabelece
uma presunção legal do tipo júris tantum, ou relativa, que ocasiona a chamada "inversão
do ônus da prova", incumbindo ao contribuinte provar a inexistência do fato gerador do
1RPF e, consequentemente, do respectivo crédito tributário lançado.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.621 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.002797/2005-91

10.8. O ônus de provar o ingresso de recursos é, pois, do declarante. Provar a realização
de dispêndios (aplicações) é tarefa do Fisco, a quem cabe indagar ao primeiro, de forma
clara, a origem dos recursos que possibilitaram as aplicações patrimoniais
(investimentos) ou de custeio (despesas) detectadas no procedimento fiscal. Para tanto,
é imprescindível a elaboração de um demonstrativo mensal de origens e aplicações de
recursos para que o fato base da presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto
seja provado. Provado o fato base, presume-se o acréscimo patrimonial a descoberto.
11. A alegação do contribuinte de que "o lançamento teve como base única e
exclusivamente depósitos bancários efetuados em cada ano" é descabida. A omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários sem origem comprovada, derivada
do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, tem fundamento diferente da tributação com base em
acréscimo patrimonial a descoberto, previsto pelo artigo 3o, §1°, da Lei n° 7.713, de
1988.
11.1. A legislação prevê as duas infrações: omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto (artigos 55, inciso XIII e parágrafo único, e 807, do
Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999) e
omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem não
comprovada (artigo 849 do RIR/1999, cuja matriz legal é o artigo 42 da Lei n°
9.430/96). Trata-se de infrações distintas, previstas em dispositivos legais distintos, com
sistemáticas de apuração também distintas.
11.2. A jurisprudência trazida aos autos pelo contribuinte (fls. 55 a 58) cuida de
lançamentos efetuados com base em depósitos bancários, o que, conforme acima
explicado, não guarda relação com o presente lançamento, cuja fundamentação legal
está apontada às fls. I I .
(Grifo no original)
Nestes termos, entendo que a razão não está com o Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a prejudicial suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 120
DF CARF MF
Original